Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732808-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUISA RODRIGUES CUNHA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luísa Rodrigues Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731813-29.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na permanência e participação da Autora nas demais fases do processo seletivo para o cargo de Conselheira Tutelar do Distrito Federal. A tutela antecipada recursal foi indeferida – Id. 50099220. Antes do julgamento do recurso, a Agravante requereu desistência – Id. 50328983. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora